Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Em fase ainda inicial e incipiente do processo, a apreciação das provas é perfunctória, de modo que a aferição da capacidade econômica do Alimentante e das necessidades da Alimentanda requer incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória.

2. A aposentadoria do alimentante, bem como o fato de ter constituído nova família, não são justificativas suficientes para alterar o valor dos alimentos, sobretudo quando a aposentadoria e a constituição de nova família ocorrem poucos meses após a homologação do acordo de alimentos nos termos do que proposto pelo próprio alimentante.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.